Tribunal: TJBA
Processo: 8071155-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071155-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EBILENE SANTOS DOS PASSOS Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):DAVID AZULAY, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante pleiteia que operadoras de saúde (Unimed-Rio, CNU e Unimed-FERJ) custeiem nova cirurgia reparadora de correção, alegando que o procedimento anterior, realizado por força de decisão judicial, resultou em falhas técnicas, assimetria e cicatrizes. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória sobre a responsabilidade das rés e a natureza da intervenção. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que obrigue as operadoras de saúde ao custeio imediato de cirurgia corretiva, especificamente: (i) se há probabilidade do direito quanto à responsabilidade solidária e ao dever de cobertura; e (ii) se restou comprovada a probabilidade do direito quanto à falha no serviço anterior e ao perigo de dano atual e iminente. III. Razões de decidir A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A verificação de erro médico ou falha técnica em cirurgia anterior demanda dilação probatória complexa e realização de perícia técnica, não sendo possível o reconhecimento imediato da responsabilidade civil das rés em sede de cognição sumária. O perigo de dano não restou demonstrado por prova documental contemporânea, uma vez que os relatórios médicos acostados são anteriores à primeira cirurgia e o orçamento recente possui natureza meramente administrativa, sem descrever urgência clínica ou risco iminente à saúde da paciente. Diante da natureza satisfativa da medida e da necessidade de esclarecer a sucessão de carteiras entre as operadoras, a manutenção do indeferimento da liminar é medida de prudência. IV. Dispositivo e tese Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de tutela de urgência para realização de cirurgia corretiva decorrente de alegada falha em procedimento anterior exige a demonstração técnica da urgência e a probabilidade do direito, sob pena de necessidade de dilação probatória. 2. Documentos médicos pretéritos ou orçamentos meramente financeiros não suprem a necessidade de laudo médico atualizado para fins de comprovação do periculum in mora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071155-38.2025.8.05.0000, em que figura como agravante EBILENE SANTOS DOS PASSOS, e, como agravadas, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e OUTRAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora